Tribunal: TJES
Processo: 0006199-65.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006199-65.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELAINE CARVALHO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA DESCENDENTE. TESE DE CONDUTA CORRETIVA. INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS CORRIGENDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS-TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que a condenou à pena de 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), tendo como vítima sua filha adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve dolo na conduta da ré ou se os atos teriam natureza meramente corretiva;
(ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de maus-tratos (art. 136, caput, do CP);

(iii) avaliar a incidência da atenuante de provocação injusta da vítima (art. 65, III, “c”, do CP) ou da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo laudo pericial, boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e confissão da apelante.
4. A tese de animus corrigendi foi afastada diante da violência desproporcional e reiterada, incompatível com finalidade educativa.

5. A desclassificação para o crime de maus-tratos mostra-se incabível, pois a lesão corporal efetivamente se consumou, afastando a tipificação do art. 136 do CP.
6. A provocação da vítima não se mostrou relevante ou idônea para justificar a conduta da ré, não sendo cabível a atenuante pleiteada.

7. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, com valoração negativa de circunstâncias judiciais e compensação entre atenuante e agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“A prática de agressões físicas reiteradas e desproporcionais no âmbito familiar, ainda que entre genitora e filha, afasta o
animus corrigendi
e configura lesão corporal nos termos do art. 129, §9º, do CP.”

“A ocorrência de lesão corporal comprovada por laudo pericial afasta a desclassificação para o crime de maus-tratos (art. 136 do CP).”

“A negativa de cumprimento de ordem doméstica, sem agressividade grave, não configura provocação injusta apta a atenuar a culpabilidade.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal: arts. 129, §9º; 136, caput; 65, III, “c”; 59 e 68

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/02/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0006199-65.2021.8.08.0014

APELANTE:
ELAINE
CARVALHO
ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ELAINE CARVALHO ROCHA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES
, que, nos autos da ação originária, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, em consonância com a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição da apelante, sustentando que não restou comprovado o dolo de lesionar (
animus laedendi
), defendendo que os atos praticados teriam natureza corretiva, com fim educativo, sendo, portanto, atípicos. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no artigo 136 do Código Penal (maus-tratos), alegando que, se houve excesso, este se deu nos limites do exercício do poder familiar. Por fim, postula a aplicação da atenuante da provocação injusta da vítima, nos termos do artigo 65, III, “c”, ou da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 129 do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 15487153, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 17195122.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da d. defesa, o recurso de apelação não comporta provimento, pelas razões que passo a expor a seguir.

A materialidade do delito restou plenamente comprovada pelo conjunto de provas constantes dos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito (fl. 30), que atestou lesões corporais compatíveis com os relatos da vítima, corroboradas ainda pelo boletim de ocorrência e pelos testemunhos colhidos na fase judicial, inclusive o da testemunha policial que atendeu à ocorrência e observou lesão visível na adolescente. Verifica-se que os elementos probatórios convergem e se mostram coerentes entre si, afastando qualquer dúvida sobre a ocorrência do fato típico.

Quanto à autoria, esta foi expressamente reconhecida pela própria acusada, que, em sede de interrogatório judicial, confessou ter agredido sua filha após um desentendimento familiar, chegando a afirmar que segurou seu pescoço e lhe deu “
um sacudão
”.

Além disso, a confissão da apelante encontra amparo nos depoimentos da vítima, Clara Rocha Junca, que, de forma firme e reiterada, narrou em juízo as agressões perpetradas por sua genitora, com riqueza de detalhes e coerência destacando inclusive o histórico de violência física reiterada no ambiente doméstico, confirmando a prática delitiva denunciada.

Diante desse cenário, importa destacar que o depoimento da vítima, mormente em casos de violência doméstica, assume especial valor probatório, sobretudo quando harmônico com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp: 2264395, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Todavia, a tentativa da defesa de afastar o dolo da conduta, invocando a tese de que os atos praticados se deram no exercício do poder familiar, com a finalidade de correção, não se sustenta diante do excesso constatado nas ações da ré, as quais extrapolam em muito os limites legalmente admitidos. Com efeito, as agressões descritas, consistentes em puxões de cabelo, socos na cabeça, apertamento do pescoço e mordida no dedo da vítima, demonstram uma conduta violenta, desproporcional e inadequada, sem qualquer viés educativo ou corretivo legítimo.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de maus-tratos (art. 136,
caput
, do Código Penal), igualmente não merece acolhimento.

Ocorre que a jurisprudência é firme ao distinguir os tipos penais de lesão corporal e maus-tratos, sendo certo que, uma vez constatada a ocorrência de lesão à integridade física da vítima, materializada por laudo pericial, como no presente caso, impõe-se a tipificação no artigo 129 do Código Penal. O tipo penal do artigo 136, por sua vez, exige apenas a exposição ao perigo, e não a concretização do dano, o que não se coaduna com o cenário fático dos autos.

Ademais, a própria confissão da ré, somada aos elementos documentais e testemunhais, evidencia a existência de
animus laedend
i, o que exclui a incidência do tipo penal subsidiário pretendido.

Quanto à alegação de provocação injusta da vítima, igualmente não encontra respaldo nos autos qualquer elemento que a ampare, uma vez que a negativa da filha em procurar o gato de estimação, ainda que externada em tom ríspido, não configura provocação idônea a justificar reação violenta por parte da genitora, não se caracterizando, portanto, como causa de diminuição de culpabilidade.

Neste contexto, cumpre observar que o artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal admite a atenuante apenas quando demonstrada provocação que ultrapasse os limites do tolerável, o que não se verifica no caso concreto. Outrossim, a circunstância de a apelante se encontrar sob efeito de álcool no momento dos fatos evidencia instabilidade emocional e eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da atenuante pretendida.

Por fim, embora a dosimetria da pena não tenha sido objeto de impugnação específica pela defesa, verifica-se que a sentença recorrida observou corretamente as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixando a pena-base acima do mínimo legal diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais relevantes, notadamente a prática do delito sob efeito de álcool e as consequências psicológicas suportadas pela vítima que relatou episódios de depressão e ansiedade em razão da violência reiterada. Ademais, procedeu-se à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante legal reconhecida, em conformidade com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, não havendo vício ou nulidade que justifique sua reforma.

Razão pela qual, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória em desfavor da apelante.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do E. Relator para

negar provimento ao Recurso.

É como voto.